Tribunal: TJDFT
Processo: 0735472-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTO NO ART. 40, III, DA LAD. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com relação ao reconhecimento pessoal, verifica-se que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações, assim o seu descumprimento, por si só, não gerar nulidade, mormente quando há certeza da autoria, o que é o caso dos autos, uma vez que o réu foi filmado em movimento típico de tráfico, tendo sido preso em flagrante logo em seguida.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Recurso conhecido e desprovido.